Tribunal: TJPA
Processo: 0004847-55.2017.8.14.0108
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004847-55.2017.8.14.0108

JUIZO RECORRENTE: ROSILDA BORGES DA SILVA

RECORRIDO: IEDA MARIA DOS SANTOS, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA EFETIVA. CARGA HORÁRIA DE 100 HORAS MENSAIS. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA MESMA FUNÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRIORIDADE DOS PROFESSORES EFETIVOS PELA AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de reexame necessário de sentença concessiva de segurança que determinou a ampliação de carga horária de servidor efetivo;

2
. Considerando a necessidade da administração pública, diante da contratação de servidores temporários para a mesma função, resta demostrado o direito líquido e certo da impetrante, que é servidora pública efetiva, à concessão de aumento de carga horária de 100 h/aula para 200 h/aula;

3.
Diante da necessidade de professor para preencher carga horária e da presença de servidores em seus quadros efetivos com disponibilidade para assumir a carga horária, não se justifica a negativa da administração em aumentar a carga horária da impetrante, sob pena de violação do princípio da impessoalidade, legalidade e da isonomia;

4
. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/03/2024 a 11/03/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário (remessa necessária) de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que, nos autos do
mandamus
impetrado por
ROSILDA BORGES DA SILVA
, concedeu, a segurança pleiteada, determinando
“que o Município de Eldorado dos Carajás atribua a carga horária máxima de 200 (duzentas) horas/aula a impetrante a parir do trânsito em julgado da sentença”.

Na inicial, a impetrante relatou, em síntese, que:
a)
é professora efetiva do município de Eldorado dos Carajás, desde 01/03/2016;
b)
que foi lotada na Escola Municipal Nossa Senhora das Dores no mês de março de 2016, com carga horária de 100 (cem) horas;
c)
que em 22/05/2017 protocolizou junto a Secretaria Municipal de Educação requerimento solicitando aumento de carga horária de 100h/aula para 200 h/aula, em decorrência da necessidade do Município, visto que contratou professores temporários para a mesma função.

Ao final, pleiteou: 1) a concessão da ordem liminar para que seja determinado o aumento da carga horária de 100 h/aula para 200 h/aula a partir do mês de agosto de 2017; 2) no mérito, a confirmação da medida liminar, com o aumento da carga horária de 100 h/aula para 200 h/aula.

Nos termos da decisão Id. 1470696-pág. 25, o Juízo indeferiu o pleito liminar.

O Município de Eldorado dos Carajás prestou informações arguindo preliminar de carência de ação, face a ausência de prova e no mérito diz não restar comprovado o direito líquido e certo da impetrante, em razão da previsão legal (Lei Municipal nº 240/2009) em seu art. 28, que a carga horária de professor será de no mínimo 100 e no máximo 200 horas. (Id. 14706961-pág. 29-36).

Ministério Público na origem manifestou-se pela concessão da segurança (Id. 14706974).

O Juízo sentenciante concedeu a segurança pretendida, determinando
“que o Município de Eldorado dos Carajás atribua a carga horária máxima de 200 horas/aula para a impetrante, a parir do trânsito em julgado da sentença” (Id. 14706974-pág.10-11).

Não houve a interposição de recursos pelas partes, conforme consignado na certidão Id. 14706977.

No âmbito do 2º grau, o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença, nos termos da manifestação Id. 15752351.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Reexame Necessário. Admissibilidade.

O art. 14, § 1º da Lei nº. 12.019/09 (Lei do Mandado de Segurança) assim dispõe:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
.” (Grifo nosso).

Considerando o mandamento contido no dispositivo acima, embora o ente federativo não tenha apresentado recurso voluntário, a sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

Na inicial, a impetrante relatou, em síntese, que:
a)
é professora efetiva do município de Eldorado dos Carajás, desde 01/03/2016;
b)
que foi lotada na Escola Municipal Nossa Senhora das Dores no mês de março de 2016, com carga horária de 100 (cem) horas;
c)
que em 22/05/2017 protocolizou junto a Secretaria Municipal de Educação requerimento solicitando aumento de carga horária de 100h/aula para 200 h/aula, em decorrência da necessidade do Município, visto que contratou professores temporários para a mesma função.

Ao final, pleiteou: 1) a concessão da ordem liminar para que seja determinado o aumento da carga horária de 100 h/aula para 200 h/aula a partir do mês de agosto de 2017; 2) no mérito, a confirmação da medida liminar, com o aumento da carga horária de 100 h/aula para 200 h/aula.

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...) Nesse contexto, possui a autora o direito líquido e certo ao aumento de sua carga horária.

Ante o exposto, CONCEDO a segurança pleiteada, para DETERMINAR que o Município de Eldorado dos Carajás atribua a carga horária máxima de 200 horas/aula para a impetrante, a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.

Isenta a Fazenda do recolhimento de custas.

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, por força do artigo 25, da Lei n. 12.016/2009.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com ou sem recurso voluntário das partes, para atendimento do duplo grau de jurisdição, consoante disposto no artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”

Da preliminar de carência de ação:

O Município arguiu a preliminar de carência de ação, face a ausência de ato administrativo que comprove a negativa da administração pública.

Em consulta aos autos verifico a existência de
Parecer Jurídico nº 029/2017
(Id. 14706959) emitido pela assessoria jurídica do Município, que concluiu pelo indeferimento do requerimento da impetrante de ampliação de carga horária. Resta patente a negativa da administração pública, não havendo que se falar em carência de ação.

Preliminar rejeitada.

II - Mérito

A questão de fundo reside na análise do direito líquido e certo da impetrante, que é servidora pública efetiva, à concessão de aumento de carga horária de 100 h/aula para 200 h/aula, considerando a necessidade da administração pública, diante da contratação de servidores temporários para a mesma função.

O parecer jurídico de negativa de pedido de aumento de carga horária juntado aos autos (Id. 14706959) comprovam a negativa da administração pública.

Observo também, que o município de Eldorado dos Carajás quando prestou informações juntou aos autos diversos documentos, dentre os quais destacam-se diversos contratos temporários para o cargo de professor (Id. 147706969-pág.19-31, 14706970-pág.1-30, 14706971-pág.1- 15).

É cediço que a partir da Constituição Federal de 1988, passou a ser o concurso público a regra do ingresso na administração pública, primando-se pela impessoalidade, legalidade e pelo interesse público, conforme se infere da leitura do seu art. 37 , inciso II. Dispõe, ainda, a Carta Magna, mormente em seu art. 37, IX , que a contratação temporária no serviço público somente deve ocorrer em casos atípicos, quando evidente a necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo-se observar os princípios administrativos constitucionais.

Ademais, não desconheço que o poder público tem o poder discricionário para fixar a carga horária de cada professor. No entanto, diante da necessidade de professor para preencher carga horária (comprovado pelas contratações temporárias) e da presença de servidores em seus quadros efetivos com disponibilidade para assumir a carga horária, não se justifica a negativa da administração em aumentar a carga horária da impetrante, sob pena de violação do princípio da impessoalidade, legalidade e da isonomia.

Diante da contratação de servidor público temporário para a mesma função, resta demostrada a necessidade de preenchimento de carga horária que associado ao pedido da impetrante, lhe assegura o direito líquido e certo, a ter sua carga horária aumentada de 100h/aula para 200 h/aula, nos termos que foi sentenciado.

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que a sentença deve ser confirmada.

Diante das razões acima expostas
,
conheço do Reexame Necessário e mantenho integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 04 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/03/2024